Tribunal: TJBA
Processo: 8052447-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052447-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI AGRAVADO: A. C. R. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. MÉTODO ABA. COBERTURA ILIMITADA. RESOLUÇÕES ANS Nº 539/2022 E 541/2022. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE. PERICULUM IN MORA INVERSO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse tratamento multiprofissional à autora, menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3, pelo método ABA, com carga horária de quarenta horas semanais, além de terapias complementares, conforme prescrição médica, fixando multa diária por descumprimento e determinando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A agravante sustenta a excessividade e impraticabilidade técnica da carga horária prescrita, ausência de recusa de cobertura em sua rede credenciada e inexistência de risco de dano irreparável à agravada, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogação da tutela. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo. Não houve apresentação de contrarrazões. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio integral do tratamento multiprofissional pelo método ABA, com a carga horária prescrita; (ii) saber se a operadora de plano de saúde pode limitar ou questionar a intensidade do tratamento indicado pelo médico assistente de menor diagnosticada com TEA. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde possui estatura constitucional, previsto no art. 196 da Constituição Federal, sendo expressão do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), com especial proteção às crianças e adolescentes, a quem se assegura prioridade absoluta (art. 227 da CF). O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), em seu art. 4º, parágrafo único, reforça a primazia de proteção e atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, o que alcança a saúde suplementar. A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura, em seus arts. 3º e 5º, o acesso a ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral, incluindo atendimento multiprofissional, vedada qualquer forma de discriminação. A relação entre operadora e beneficiário é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 608 do STJ. Assim, os contratos devem ser interpretados de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC e art. 423 do CC), reputando-se nulas as cláusulas que imponham desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Nota Técnica nº 1/2022 e das Resoluções Normativas nº 539/2022 e 541/2022, eliminou o limite de sessões para consultas e terapias multidisciplinares destinadas a pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA, assegurando cobertura ilimitada conforme prescrição médica. A indicação do tratamento, sua modalidade e intensidade competem ao médico assistente, profissional habilitado que detém conhecimento técnico e acompanha diretamente o caso clínico, não cabendo à operadora substituir-se ao especialista para restringir a terapêutica indicada. O parecer ministerial consignou que “A operadora de plano de saúde não possui a prerrogativa de questionar a prescrição médica do profissional habilitado que acompanha a paciente. A indicação do tratamento, sua intensidade e modalidade são de responsabilidade do médico assistente (...)”, ressaltando a relevância da intervenção precoce e intensiva no TEA. No tocante ao periculum in mora, o alegado prejuízo financeiro da agravante não se sobrepõe ao risco concreto de dano ao desenvolvimento da menor, sendo inerente à atividade empresarial o custeio dos serviços contratualmente e legalmente previstos. Evidencia-se, ao revés, periculum in mora inverso, pois a interrupção ou limitação do tratamento pode acarretar prejuízo grave e irreversível ao desenvolvimento da criança, especialmente em fase de maior neuroplasticidade, comprometendo ganhos terapêuticos já alcançados. Presentes a probabilidade do direito da agravada, amparada em prescrição médica e no arcabouço normativo protetivo, bem como o perigo de dano, impõe-se a manutenção da tutela deferida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multiprofissional prescrito a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, inclusive pelo método ABA e sem limitação de sessões, sendo abusiva a restrição fundada em alegação de excessividade da carga horária, sobretudo diante da proteção constitucional prioritária à criança e da regulamentação da ANS que assegura cobertura ilimitada conforme indicação médica. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; 227. Código Civil, art. 423. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 47; 51, IV. Código de Processo Civil, arts. 178, II; 300; 301; 537. Lei nº 8.069/1990, art. 4º, parágrafo único. Lei nº 12.764/2012, arts. 3º e 5º. Resoluções Normativas ANS nº 539/2022 e nº 541/2022. Jurisprudência relevante citada STJ, Súmula 608. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8052447-37.2025.8.05.0000, Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e Agravada A. C. R. representada por sua genitora. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema. IX/D